Tribunal: TJBA
Processo: 0500865-11.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500865-11.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNARDO JOSE DA VEIGA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão de ID. 103298068 que anulou a citação editalícia por falta de esgotamento das diligências para localização do réu.

2.
O embargante sustenta omissão sobre as tentativas de localização e cerceamento de defesa por ausência de prazo para contrarrazões ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

3.
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil ou se a pretensão recursal visa apenas a reforma do mérito por mero inconformismo.

III. Razões de decidir

4.
Inexistência de omissão, visto que o acórdão enfrentou expressamente a omissão de diligências em endereços identificados em Salvador/BA e Brasília/DF, além de dados funcionais ignorados pelo autor.

5.
Tese de cerceamento de defesa rejeitada pela comprovação da apresentação de contrarrazões pelo banco apelado no ID. 100429962.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida de forma fundamentada e coerente pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já soberanamente decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0500865-11.2015.8.05.0103,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO J. SAFRA S.A,
e Embargado,
BERNARDO JOSE DA VEIGA FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça